Tribunal: TCU
Processo: 036.224/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em desfavor do Acórdão 15.718/2018-1a Câmara, por meio do qual o TCU apreciou processo de contas anuais do Senac/PB, relativo ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria de Fátima Maciel contra o Acórdão 15718/2018-TCU-Primeira Câmara , que apreciou as contas anuais do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial na Paraíba, relativo ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo inalterado o Acórdão 15718/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação a recorrente.